Tribunal: CARF
Processo: 13971.722021/2014-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL COM EFEITOS RETROATIVOS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DECADÊNCIA. DEDUÇÃO DE RECOLHIMENTOS EFETUADOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da DRJ/Fortaleza que manteve auto de infração relativo a contribuições previdenciárias das competências 01/2009 a 12/2011, com reconhecimento de grupo econômico de fato e responsabilização solidária de pessoas jurídicas relacionadas, bem como aplicação de multa de ofício qualificada.
A fiscalização apontou exclusão do regime do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2009, utilização de interpostas pessoas, compartilhamento de instalações, de setores produtivos e de mão de obra, além de omissões em GFIP. O acórdão recorrido rejeitou preliminares de nulidade e de decadência, manteve a qualificação da multa e não reconheceu direito à dedução de recolhimentos sob o Simples.
A parte-recorrente alegou: nulidade por lançamento parcial; decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN; inexistência de grupo econômico e de interesse comum para solidariedade; descabimento da multa qualificada; direito à dedução de valores recolhidos no Simples; incompetência do CARF para examinar Representação Fiscal para Fins Penais e controle de constitucionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há seis questões em discussão: (i) conhecimento das alegações relativas à Representação Fiscal para Fins Penais e à inconstitucionalidade de lei; (ii) regra decadencial aplicável; (iii) nulidade por vícios formais e motivação; (iv) caracterização de grupo econômico de fato e responsabilidade solidária; (v) manutenção da multa de ofício qualificada; e (vi) dedução de recolhimentos efetuados na sistemática do Simples Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não se conhece das alegações referentes à Representação Fiscal para Fins Penais, nos termos da Súmula 28/CARF: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.” Também não se conhece de alegações de inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula 02/CARF: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Afastada a preliminar de decadência. Aplica-se a orientação das Súmulas 72, 148 e 174/CARF, transcritas:
Súmula 72/CARF: “Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.”Súmula 148/CARF: “No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.”
Súmula 174/CARF: “Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.”
Rejeita-se a nulidade por vícios formais. O lançamento e a decisão de origem apresentam motivação suficiente, com individualização de fatos e fundamentos legais, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
Mantida a caracterização do grupo econômico de fato e a responsabilidade solidária. Incide a Súmula 210/CARF: “As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.” A prova dos autos aponta direção unificada, compartilhamento de estrutura e de pessoal, e utilização de interpostas pessoas.
Mantida a multa de ofício qualificada. Transcrevem-se as Súmulas 14 e 25/CARF, observadas as distinções do caso concreto:
Súmula 14/CARF: “A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
Súmula 25/CARF: “A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.”
No caso, há elementos que demonstram atuação concertada, confusão operacional e direção única, aptos a evidenciar intuito de fraude e conluio na forma dos arts. 71 e 73 da Lei no 4.502/1964, justificando a qualificação.
Reconhece-se o direito à dedução dos recolhimentos efetuados na sistemática do Simples Nacional, a apurar na liquidação, conforme Súmula 76/CARF: “Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.”

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.722021/2014-58
ACÓRDÃO
2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KREIZEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL COM EFEITOS
RETROATIVOS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DECADÊNCIA. DEDUÇÃO DE
RECOLHIMENTOS
EFETUADOS
NA
SISTEMÁTICA
DO
SIMPLES.
CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da DRJ/Fortaleza que
manteve auto de infração relativo a contribuições previdenciárias das
competências 01/2009 a 12/2011, com reconhecimento de grupo
econômico de fato e responsabilização solidária de pessoas jurídicas
relacionadas, bem como aplicação de multa de ofício qualificada.
A fiscalização apontou exclusão do regime do Simples Nacional com efeitos
a
partir
de
01/01/2009,
utilização
de
interpostas
pessoas,
compartilhamento de instalações, de setores produtivos e de mão de obra,
além de omissões em GFIP. O acórdão recorrido rejeitou preliminares de
nulidade e de decadência, manteve a qualificação da multa e não
reconheceu direito à dedução de recolhimentos sob o Simples.
A parte-recorrente alegou: nulidade por lançamento parcial; decadência
com base no art. 150, § 4o, do CTN; inexistência de grupo econômico e de
interesse comum para solidariedade; descabimento da multa qualificada;
direito à dedução de valores recolhidos no Simples; incompetência do
CARF para examinar Representação Fiscal para Fins Penais e controle de
constitucionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
2
Há seis questões em discussão: (i) conhecimento das alegações relativas à
Representação Fiscal para Fins Penais e à inconstitucionalidade de lei; (ii)
regra decadencial aplicável; (iii) nulidade por vícios formais e motivação;
(iv) caracterização de grupo econômico de fato e responsabilidade
solidária; (v) manutenção da multa de ofício qualificada; e (vi) dedução de
recolhimentos efetuados na sistemática do Simples Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não se conhece das alegações referentes à Representação Fiscal para Fins
Penais, nos termos da Súmula 28/CARF: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.” Também não se conhece de
alegações de inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula
02/CARF: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Afastada a preliminar de decadência. Aplica-se a orientação das Súmulas
72, 148 e 174/CARF, transcritas:
Súmula 72/CARF: “Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I,
do
CTN.”
Súmula 148/CARF: “No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base
o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência
com base no art. 150, § 4o, do CTN.”
Súmula 174/CARF: “Lançamento de multa por descumprimento de
obrigação acessória submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173,
inciso I, do CTN.”
Rejeita-se a nulidade por vícios formais. O lançamento e a decisão de
origem apresentam motivação suficiente, com individualização de fatos e
fundamentos legais, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
Mantida a caracterização do grupo econômico de fato e a responsabilidade
solidária. Incide a Súmula 210/CARF: “As empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos
termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II,
do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que
alude o art. 124, inciso I, do CTN.” A prova dos autos aponta direção
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
3
unificada, compartilhamento de estrutura e de pessoal, e utilização de
interpostas pessoas.
Mantida a multa de ofício qualificada. Transcrevem-se as Súmulas 14 e
25/CARF, observadas as distinções do caso concreto:
Súmula 14/CARF: “A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo.”
Súmula 25/CARF: “A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e
73 da Lei n° 4.502/64.”
No caso, há elementos que demonstram atuação concertada, confusão
operacional e direção única, aptos a evidenciar intuito de fraude e conluio
na forma dos arts. 71 e 73 da Lei no 4.502/1964, justificando a qualificação.
Reconhece-se o direito à dedução dos recolhimentos efetuados na
sistemática do Simples Nacional, a apurar na liquidação, conforme Súmula
76/CARF: “Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para
cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática,
observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de
forma unificada.”
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos recursos voluntários, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e
daquelas referentes à Representação Fiscal para Fins Penais, e, na parte conhecida, dar parcial
provimento ao recurso interposto por Kreizen Indústria e Comércio de Peças Automotivas Ltda.,
tão-somente para determinar a dedução de eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante
pago de forma unificada, ressalvada a aptidão da autoridade competente para verificar a presença
concreta dos requisitos materiais, quantitativos e legais que permitiriam essa subtração do valor
do crédito tributário devido.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
4

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), de lavra
do Auditor-Fiscal Daniel Melo Mendes Bezerra (Acórdão 08-36.067):

AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS
Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de obrigações principais,
consoante discriminação a seguir:
AI DEBCAD 51.050.593-7, importando R$ 325.050,77, motivado pelo lançamento
das contribuições relativas à parte da empresa e devidas a título de GILRAT, com
lastro em fundamentação legal contido no respectivo relatório FLD, competências
01/2009 a 12/2011.
O relatório fiscal aduz que:
O Ato Declaratório Executivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Blumenau/SC no 23/2014, assinado digitalmente em 16.06.2014, determinou a
exclusão da autuada do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES NACIONAL.
A exclusão do SIMPLES NACIONAL surtiu efeitos a partir de 01/01/2009 e deu-se:
I) Pela negativa não justificada da exibição de documentos e informações sobre
bens e movimentação financeira (artigo 29, inciso II, da LC 123/2006 e artigo 5o,
inciso II da Resolução CGSN no 15/2007).
II. Pela falta da escrituração do livro caixa (artigo 29, inciso VIII, da LC 123/2006 e
artigo 5o, inciso VIII da Resolução CGSN no 15/2007).
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
5
III. Por prática reiterada de infração ao disposto na LC 123 (artigo 29, inciso V, da
LC 123/2006 e no artigo 5o, inciso V da Resolução CGSN no 15 de 23/07/2007).
IV. Pela utilização de interpostas pessoas como sócios (artigo 29, Inciso IV da Lei
Complementar 123/2006 e no artigo 5o, inciso IV da Resolução CGSN no 15 de
23/07/2007).
V. Por ser remanescente de desmembramento (qualquer forma) da pessoa
jurídica com a criação de outra empresa e da utilização de uma empresa que se
encontrava paralisada, com finalidade de dividir o faturamento e empregados (3o,
§ 4o, IX da Lei Complementar 123/2006 e no artigo 5o, inciso XI da Resolução
CGSN 15 de 23/07/2007 e no artigo 12, inciso X da Resolução CGSN 04 de
30/05/2007).
DOS FATOS GERADORES
Foram lançadas contribuições pagas ou creditadas aos segurados empregados e
aos contribuintes individuais, declaradas em GFIP.
DA FALTA DE RECOLHIMENTO
Não foram deduzidos pagamentos, pois estes não existiram para o período,
conforme Extrato do Simples Nacional.
DOS FATOS
As empresas KREIZEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA –
CNPJ 10.567.112/0001-82, BZM Indústria e Comércio de Auto Peças LTDA – CNPJ
03.608.391/0001-10 e ROBERTO BUTSCH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO
PEÇAS LTDA ME - CNPJ 04.782.187/0001-83 e formam um grupo econômico de
fato.
DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
Conquanto (re)intimado, o contribuinte deixou de apresentar livros contábeis
(livros Diário e Razão) ou livros caixa e seus respectivos documentos em que se
assentaram os lançamentos, bem como os extratos de toda movimentação
financeira e bancária.
DA OMISSÃO DE RECEITA
Há mais de trezentas notas fiscais não registradas nos livros de registro de saída e
omitida da Declaração Anual do Simples Nacional – DASN, período de 07/2009 a
12/2011.
Conquanto intimado, o contribuinte não esclareceu o motivo da falta de registro
já citada.
O contribuinte deixou de declarar, na forma do art. 25 da Lei Complementar
123/2006 e deixou de apurar o tributo na forma do art. 18, § 1o e § 3o da Lei
Complementar 123/2006 relativo à receita bruta omitida.
DA CONSTITUIÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS E DO GRUPO ECONÔMICO
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
6
As três empresa já citadas possuem mesmo endereço e atividade, veja-se:
i) BZM: Objeto Social no Contrato Social – “3a) A sociedade terá por objetivo social
a exploração do ramo de fabricação e comércio de auto peças, máquinas e
equipamentos industriais, automação e montagens industriais”.
ii. ROBERTO BUTSCH: Objeto Social na 2a Alteração do Contrato social – “3a) A
sociedade terá por objetivo social a exploração do ramo de fabricação e comércio
de auto peças de máquinas e equipamentos industriais, de automação e de
montagens industriais”.
iii) KREIZEN: Objeto Social no Contrato Social – “3a) A sociedade terá por objetivo
social a exploração do ramo de fabricação e comércio de auto peças, acessórios e
equipamentos e produtos automotivos; de máquinas e equipamentos industriais,
de automação e de montagens industriais; representações comerciais;
importação e exportação”.
Os endereços das empresas constantes dos contratos sociais e alterações são
muito próximos, o que por si só denotam que funcionam no mesmo local:
i. BZM - Rodovia Ivo Silveira, 10466, Km 11, Bairro Barracão– Gaspar – SC
ii. ROBERTO BUTSCH - Rodovia Ivo Silveira, km 10 – Sala B, 10500 – Bairro
Barracão – Gaspar – SC.
iii. KREIZEN - Rodovia Ivo Silveira, km 10, 10500 – Sala A –Bairro Barracão – Gaspar
– SC.
O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA descreve vários setores
idênticos das empresas:
i. Setor: Produção - Área de aproximadamente 300 m2, pé direito aproximado de 7
m .... (PPRA BZM 2008/2009 e PPRA ROBERTO BUTSCH 2008/2009, 2011/2012);
ii. Setor: Ferramentaria – Ambiente de aproximadamente 300 m2 ... (KREIZEN
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012);
iii. Setor: Montagem - Ambiente de aproximadamente 300 m2, pé direito
aproximadamente de 7 m ... (PPRA KREIZEN 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e
PPRA ROBERTO BUTSCH 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012);
iv. Setor: Acabamento - Ambiente de aproximadamente 300 m2, pé direito
aproximadamente de 7 m ... (PPRA KREIZEN 2010/2011);
v. Setor: Usinagem - Ambiente de aproximadamente 300 m2, pé direito medindo
7m, ... (PPRA KREIZEN 2010/2011, 2011/2012, PPRA ROBERTO BUTSCH
2008/2009, 2009/2010, 2011/2012).
Em visita à empresa, a fiscalização constatou que as três pessoas jurídicas
funcionam no mesmo local, os empregados trabalham em conjunto, não há
limitação entre as empresas, tampouco, indicação de placas que pudessem indicar
existência apartada delas.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
7
O departamento pessoal (RH) das empresas BZM, ROBERTO BUTSCH e KREIZEN é
realizado pela funcionária Marilene Machado Lenzi, conforme declarou no Termo
de Entrevista (DOC 11).
Em entrevista (DOC 11) com SILVIO JOÃO MERISIO (Registro: ROBERTO BUTSCH),
coordenador do setor de montagem, declarou que Ademar Venera, Sidnei
Schaefer, Cristiane Schlucobier, Jacson da Silva, Jéssica Carbolin da Silva e Jéssica
da Silva Cardoso trabalham no seu setor e não sabe onde estão registrados. Na
informação prestada pela empresa em GFIP observa-se que Ademar Venera,
Sidnei Schaefer e Jéssica Carbolin da Silva estão registrados na BZM, Cristiane
Schlucobier está registrada na ROBERTO BUTSCH, Jacson da Silva e Jéssica da silva
Cardoso estão registrados na KREIZEN.
Em outra entrevista (DOC 11) com JORGE LANG JUNIOR (Registro: BZM),
encarregado geral de produção, relatou que José de Borba, Salatiel de Souza,
Rogério Nicolete, Rogério Russi, Fernando Kohler, Luciano Soares Chagas, Luciano
Maraschi e Wagner dos Santos fazem parte do setor que é encarregado. Na
informação prestada pela empresa em GFIP observa-se que Salatiel de Souza,
Rogério Nicolete, Rogério Russi, Fernando Kohler, Luciano Maraschi estão
registrados na BZM, José de Borba e Wagner dos Santos estão registrados na
ROBERTO BUTSCH, Luciano Soares Chagas está registrado na KREIZEN.
Nas entrevistas (DOC 11) com os empregados Anderson Costa e João Rogério
Baptista, registrados na BZM, informaram que o dono da empresa era Paulo
Bittencourt
(Paulo
Roberto
Butsch
Bittencourt),
demais
empregados
entrevistados informaram que a dona da empresa é a Cristiane (Cristiane Lang).
Paulo Roberto Butsch Bittencourt não aparece como sócio das empresas BZM,
ROBERTO BUTSCH e KREIZEN. Tais empresas foram constituídas em nome de seus
filhos (alguns menores) e de sua companheira, conforme quadro elaborado pela
fiscalização.
Outros fatos relatados foram:
Paulo Roberto Butsch Bittencourt e sua companheira Cristiane Lang utilizaram
interpostas pessoas, seus filhos, para compor o quadro societário das empresas
optantes do Simples Nacional.
Na BZM constam a companheira de Paulo Roberto Butsch Bittencourt (Cristiane
Lang) e sua filha menor (Bruna Albino Bittencourt) da qual é representante legal.
Na ROBERTO BUTSCH constam a companheira de Paulo Roberto Butsch
Bittencourt (Cristiane Lang) e seu filho (Paulo Roberto Bittencourt Filho).
Já na KREIZEN constam dois filhos de Paulo Roberto Butsch Bittencourt (Thiago
Bittencourt e Thayrine Lang Bittencourt), sendo que Thayrine Lang Bittencourt é
filha de Cristiane Lang que é represente legal da menor.
Há procuração outorgada pela empresa Roberto Butsch para Cristiane Lang.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
8
Cristiane Lang é sócia administradora da BZM e administradora da Roberto
Butsch, conforme citada procuração anexada aos autos.
Há várias reclamatórias trabalhistas em desfavor das três empresas
concomitantemente, o que demonstra, pela petição inicial destas, a formação de
grupo econômico de fato.
As reclamatórias foram encerradas por meio de acordo, sem contestação das
empresas.
Conclusão da Fiscalização:
A gestão administrativo-financeira das duas empresas é exercida pelos
administradores do negócio Sr. Paulo Roberto Butsch e sua companheira Sra.
Cristiane Lang.
Parentes (filhos) estão nos atos contratuais da representada como parte figurativa
do processo, isto é, a sociedade possui um único comando, independentemente
de onde estejam registrados os trabalhadores.
Tudo é feito na sua administração: o RH, a compra, a venda, o expediente, a
produção, o pagamento, a execução do serviço etc são realizados pelos
administradores do negócio.
O objetivo do grupo é desenvolver a atividade com três empresas paralelas para
dividir o faturamento e diminuir os encargos previdenciários.
Os segurados trabalham para o mesmo patrão, os pagamentos são feitos pelo
mesmo financeiro, o RH e o Financeiro são os mesmos.
Ficou evidenciado a intenção da empresa BZM em desmembrar a atividade com
outras duas empresas (ROBERTO BUTSCH e KREIZEN), utilizando como sócios,
interpostas pessoas, seus filhos, inclusive menores, sendo que os verdadeiros
proprietários são Paulo Roberto Butsch Bittencourt e Cristiane Lang, com o fim de
fatiar o faturamento e continuar a usufruir os benefícios concedidos pelo SIMPLES
NACIONAL.
A soma do faturamento das empresas excede o limite anual para permanência no
Simples Nacional nos anos de 2009, 2010 e 2011.
Quanto aos efeitos da exclusão, explica a auditoria que:
Como as ocorrências mais remotas são aquelas dos incisos II, IV e VIII do art. 29 da
Lei Complementar 123 e nos incisos II, IV e VIII da Resolução CGSN no 15 de
23/07/2007, a exclusão do Simples nacional dar-se-á a partir de 01/01/2009,
conforme disposto no artigo 29, § 1o da Lei Complementar 123/2006 e artigo 6o,
inciso VI da Resolução CGSN no 15/2007.
DA MULTA QUALIFICADA
Foi aplicada multa qualificada de 150%, em razão da prática de sonegação e
conluio, conforme arts. 71 e 73, da Lei no 4.502/64 c/c art. 44, da Lei no 9.430/96.
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
9
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – GRUPO ECONÔMICO DE FATO
Houve responsabilização solidária das empresas do mesmo grupo econômico por
força do art. 124, I e II, do CTN c/c art. 30, IX, da Lei no 8.212/91 c/c art. 222, do
Decreto no 3.048/99.
Afirma, ainda, a auditoria:
Nota-se que no caso configura-se um grupo econômico de fato, pois as empresas
BZM, ROBERTO BUTSCH e KREIZEN têm aparência de unidades autônomas,
quando, na verdade, são interdependentes; havendo a confusão patrimonial,
vinculação gerencial, coincidência de sócios e administradores, abuso de forma
entre as empresas integrantes do agrupamento.
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais para apuração de crime, em
tese, de sonegação de contribuição previdenciária.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com a autuação da qual foi cientificada em 13.08.2014, a empresa
KREIZEN (devedora principal) apresentou impugnação em 05.09.2014, que, em
síntese, argumenta que:
NULIDADE DO AI
A presente autuação e a que se refere aos terceiros não contempla as obrigações
a cargo dos segurados, que não foi lançada, o que revela falta de convicção da
fiscalização, ferindo o art. 142, do CTN.
Tal omissão resulta em nulidade, por ofensa ao art. 150, I, da CF/88, que regula o
princípio da tipicidade, pois, ou se lança tudo ou nada se lança, não podendo
haver lançamento parcial.
[...] o fato dos prestadores de serviços terem procedido ao recolhimento de sua
contribuição pela pessoa jurídica não afeta a obrigação fiscal, vez que lhe
competia proceder ao lançamento da exigência junto à instituição, compensando
os valores já recolhidos, a fim de certificar-se de que todas as obrigações
tributárias foram efetivamente adimplidas.
DA DECADÊNCIA
Por se tratar de tributo sujeito à homologação, a norma a ser aplicada é a contida
no art. 150, §4o, do CTN.
Como a intimação deu-se em 13.08.14, todos os fatos geradores anteriores a
13.08.2009 encontram-se decadentes, pois a impugnante recolheu contribuição
pela sistemática do Simples Nacional.
A parte final do §4o, do art. 150, do CTN, ressalva os casos de dolo, fraude ou
simulação, o que não é o caso.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
10
[...] Portando, caso não sejam reconhecidas as irregularidades da autuação e a
consequente nulidade do procedimento de lançamento, pede possa Vossa
Excelência reconheça a caducidade parcial dos créditos relativos ao ano de 2005,
os quais foram alcançados pela decadência.
FORMA DE ATUAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO
Não há grupo econômico e as alegações relativas a esse tópico já foram
abordadas quando da defesa ao Ato Declaratório, porém pelo princípio da
eventualidade, serão aqui novamente trazidas.
Não houve sonegação de informações e a empresa sempre esteve à disposição do
agente fiscal, fornecendo todas as informações solicitadas.
Houve descompasso entre exigências da fiscalização e possibilidade de
atendimento, devido ao porte diminuto da empresa.
Os valores apresentados à fiscalização coincidem com o faturamento da empresa,
conforme verificado pela própria fiscalização.
Eventual descumprimento de “uma ou outra” obrigação acessória não
constitutiva de hipótese de incidência não é hábil para exclusão do Simples, mas,
eventualmente, aplicação de multa, se necessário.
Não há grupo econômico.
Desde a fundação, a empresa dedica-se a produção de um componente
automobilístico denominado impulsor de partida, componente este complexo.
O que ocorre é que houve uma especialização na produção do aludido
componente, sendo que hoje sua produção é dividida em diversas partes
autônomas e independentes. Algumas destas empresas encontram-se localizadas
nas proximidades da ora contribuinte, e detém no seu quadro societário pessoas
com determinado vínculo familiar com os sócios desta contribuinte, mas inexiste
qualquer relação entre as mesmas.
Não há vínculo entre as empresas, os sócios e administradores são distintos, os
clientes são distintos, cada qual faz frente a suas próprias despesas e agem de
forma autônoma e independente.
Contratos sociais, procurações e supostas entrevistas não são hábeis ao propósito
da fiscalização.
[...] a complexidade e especialização do processo produtivo imposto verificado
entre as empresas mencionadas afigura de difícil identificação para aqueles que
não detém o conhecimento técnico necessário. [...]
O que ocorre verdadeiramente é o apego dos membros familiares (Estirpe
Bittencourt) à indústria metal mecânica. Parte substancial de seus membros
dedicam-se a esta atividade, de forma que não se afigura difícil defrontar-se na
cidade de Gaspar com empresas, do ramo metal mecânico, que tenham em seu
quadro societário pessoas de sobrenome Bittencourt. [...]
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
11
Quanto ao fato de eventualmente a sócia administradora desta contribuinte
(Cristina Lang) ter praticado um ou outro ato, por meio de procuração, em auxílio
a algum membro de sua família, este de forma alguma pode gerar qualquer
vínculo entre as empresas.
Não há prova capaz de sustentar qualquer vínculo societário entre contribuinte e
as empresas.
As afirmações contidas em petição inicial são unilaterais não comprovadas.
Os acordos firmados entre as partes não implicam em reconhecimento dos fatos
alegados pelo autor, conforme entendimento dos Tribunais.
O PAF deve reger-se pela busca da verdade real e não por suposições ou
convicções pessoais da fiscalização.
Existem evidências que derrogam completamente as suspeitas da constituição,
organização e funcionamento das empresas.
Pela ausência de elementos capazes de subsidiar a autuação, a exação deve ser
extinta.
[...] Sua localização, atividade e quadro societário decorrem de algumas
particularidades envolvidas, tais como: (i.) fracionamento das atividades na
pro-dução de impulsores de partida; (ii.) melhor coordenação dos trabalhos pela
proximidade entre as unidades produtivas; (iii.) tradição familiar na atividade
metal mecânica.
[...] podemos afirmar que para a configuração do grupo "de fato" é necessário que
(i) uma das sociedades tenha influência significativa na outra, sem controlá-la
(coligada), ou (ii) uma das empresas seja titular de direitos de sócio sobre as
outras que lhe assegure, de modo permanente, preponderância seja titular de
direitos de sócio sobre as outras que lhe assegure, de modo permanente,
preponderância nas deliberações sociais, em especial o de eleger a maioria dos
administradores (art. 116, 'a'), hipótese em que será considerada sociedade
controladora.
[...] E para serem consideradas controladas, filiadas ou de simples participação, as
empresas deverão possuir: 1) Maioria dos votos nas deliberações dos quotistas ou
assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores;
O poder perante outra sociedade mediante ações ou quotas possuídas por
sociedade já controlada; 3) Dez por cento ou mais do capital da outra empresa
sem controlá-la; 4) Menos do que dez por cento do capital de outra com direito a
voto.
Em não sendo constatada qualquer uma das hipóteses acima, não há como
admitir que duas empresas sejam coligadas. [...]
QUANTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
12
Deve ser excluído da exigência o valor já recolhido na sistemática do Simples
Nacional, para que não haja dupla incidência.
DA MULTA QUALIFICADA
Não é cabível qualificação da multa, pois tal hipótese somente tem cabimento
quando o contribuinte utiliza-se de expedientes ilícitos para fraudar o fisco, o que
não ocorreu.
As empresas são antigas, regulares, devidamente inscritas nos órgãos
competentes, mantêm escrituração regular, prestam informações ao fisco
regularmente e não foi criado qualquer embaraço à fiscalização.
Todas as conclusões absurdas a que chegou o fisco foram obtidas de documentos
fornecidos pela própria empresa.
A manter-se o entendimento da fiscalização, está-se diante de um excludente de
ilicitude, visto que todas as empresas são autênticas e mantêm escrituração
regular, sendo aplicáveis as determinações do art. 112, do CTN.
Em momento algum a contribuinte furtou-se a colaborar com a Fiscalização,
fornecendo as informações disponíveis.
Não houve o preenchimento das condições estabelecidas em lei para a aplicação
da multa qualificada.
A multa qualificada de 150% é uma verdadeira apropriação de bens do
contribuinte, um confisco não de efeitos tributários, mas patrimoniais, sendo
ilegal por ultrapassar os limites do próprio imposto, sendo causa de
enriquecimento estatal ilícito.
Os valores de multa ferem os princípios do não confisco, da proporcionalidade e
da capacidade contributiva, violando o CTN e a CF/88.
Caso pertinente a multa, deve esta ser aplicada de forma básica.
DA REPRESENTAÇÃO CRIMINAL
A representação criminal deve ser extinta dada a ausência de elementos
caracterizadores do crime.
DOCUMENTOS JUNTADOS NO ATO FISCAL
Os elementos justados pelo fisco comprovam a inexistência de interligação entre
as empresas mencionadas.
A visão distorcida da realidade fez a fiscalização extrair uma conclusão errônea.
DAS PROVAS
Outros elementos de descaracterização da imposição fiscal serão oportunamente
apresentados, caso seja necessário.
Requer-se produção de todos os meios de prova admitidos, inclusive diligências,
caso persistam dúvidas.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
13
Requer insubsistência/nulidade da autuação.
Cientificada em 13/08/2014, as empresas solidárias apresentaram impugnação
em 05/09/2014 trazendo os mesmos argumentos da devedora principal.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Data do fato gerador:
01/01/2009 AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. Constituem fatos geradores de obrigações
tributárias as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados e contribuintes individuais. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
SOLIDARIEDADE PASSIVA. Prescreve o art. 30, IX, da Lei 8.212/91 que as empresas
que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei. ALEGAÇÃO DEFENSIVA
DESACOMPANHADA
DE
DOCUMENTOS
ABONADORES.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. É imprescindível que as alegações fundamentadas em questão de
fato tenham o devido acompanhamento probatório, pois: “alegar e não provar é
quase não alegar”. MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. CONLUIO. Uma vez
caracterizado o evidente intuito de sonegação e conluio por parte da interessada,
deve ser mantida a imposição de multa qualificada.

Interpostos três recursos voluntários, os recorrentes sustentam, sinteticamente:

Nas razões recursais de KREIZEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS
AUTOMOTIVAS LTDA.:
a) A ausência de lançamento das contribuições descontadas dos segurados
empregados fere o princípio da legalidade tributária, pois acarreta lançamento
parcial da obrigação tributária, em contrariedade ao art. 142 do CTN e ao art. 150,
inciso I, da Constituição Federal, que consagram a tipicidade tributária e a
integralidade do lançamento;
b) A cobrança de valores referentes a fatos geradores anteriores a 13/08/2009
está fulminada pela decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, dado que o
tributo era sujeito a lançamento por homologação e não se comprovou, nos
autos, a ocorrência de dolo, fraude ou simulação que pudesse afastar o prazo
quinquenal;
c) A caracterização de grupo econômico de fato carece de respaldo jurídico, uma
vez que a fiscalização se baseia em vínculos meramente familiares e operacionais,
sem demonstração de confusão patrimonial, interesse comum no fato gerador ou
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
14
administração unificada, requisitos exigidos pelo art. 124, I, do CTN e pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;
d) A responsabilidade solidária entre as empresas viola o princípio da legalidade,
pois não há previsão legal que ampare a extensão do crédito tributário a terceiros
sem comprovação da hipótese legal de solidariedade;
e) A imposição da multa qualificada de 150% ofende os princípios constitucionais
da proporcionalidade, do não confisco e da capacidade contributiva, bem como o
art. 112 do CTN, pois não há comprovação de conduta dolosa, ardilosa ou de
qualquer expediente fraudulento apto a justificar a penalidade qualificada;
f) A representação fiscal para fins penais é descabida, tendo em vista que os fatos
narrados não configuram, nem em tese, o crime tipificado no art. 337-A do Código
Penal, sendo indevida a sua remessa ao Ministério Público;
g) Os documentos juntados pela própria parte-recorrente não foram
adequadamente valorados pelo acórdão recorrido, o que contraria o princípio da
verdade material que rege o processo administrativo fiscal;
h) Requer-se expressamente a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, inclusive a realização de diligências, caso subsistam dúvidas da
autoridade julgadora.

Nas razões recursais de BZM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.:
a) A atribuição de responsabilidade solidária à parte-recorrente contraria o art.
124, I, do CTN, na medida em que não há interesse jurídico comum na situação
que constituiu o fato gerador da obrigação tributária, tampouco confusão
patrimonial ou administração unificada entre as supostas integrantes do grupo
econômico;
b) A existência de relações familiares entre sócios das empresas e a coincidência
de endereços comerciais não configuram, por si, grupo econômico de fato, nos
termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo indevida a
responsabilização da parte-recorrente com base em presunções ou ilações da
fiscalização;
c) A imposição da multa qualificada viola o art. 112 do CTN, uma vez que
inexistem provas de sonegação, dolo, fraude ou conluio, sendo inaplicável a
penalidade agravada prevista no art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/96, c/c arts. 71 a
73 da Lei no 4.502/64;
d) A multa qualificada configura confisco, sendo desproporcional frente ao
suposto valor do tributo exigido, em afronta ao art. 150, inciso IV, da Constituição
Federal;
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
15
e) Os elementos reunidos pela fiscalização são insuficientes para fundamentar a
penalidade imposta, bem como para respaldar a representação fiscal para fins
penais, haja vista a ausência de tipicidade penal nos fatos narrados;
f) As provas documentais e contábeis juntadas aos autos pela parte-recorrente
não foram devidamente analisadas pelo acórdão recorrido, o que compromete a
motivação da decisão administrativa;
g) Requer-se a produção de provas adicionais, inclusive diligências, com vistas ao
esclarecimento dos fatos e ao exercício pleno do direito de defesa.

Nas razões recursais de ROBERTO BUTSCH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO
PEÇAS LTDA.:
a) Reitera os mesmos fundamentos jurídicos e fáticos expostos pela empresa
BZM, destacando que a autuação é indevida por não haver relação de grupo
econômico de fato com a devedora principal, nem qualquer elemento jurídico que
justifique a solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN;
b) Sustenta que a aplicação da multa qualificada é descabida, porquanto
inexistente qualquer elemento probatório de dolo, sonegação ou fraude, devendo
prevalecer a regra da interpretação mais benéfica ao contribuinte, nos termos do
art. 112 do CTN;
c) Argumenta que os elementos que fundamentaram a representação fiscal para
fins penais são frágeis, baseados em presunções, e não configuram conduta
penalmente relevante, sendo indevida sua remessa ao Ministério Público;
d) As provas constantes dos autos demonstram autonomia estrutural, gerencial e
financeira da parte-recorrente em relação às demais empresas indicadas no auto
de infração, razão pela qual não se sustenta a tese de grupo econômico;
e) Requer-se a produção de todos os meios de prova, inclusive diligências e
perícia, caso persistam dúvidas quanto à veracidade das alegações deduzidas.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“Ante o exposto, requer seja o presente Recurso recebido e provido, dando-lhe
integral provimento, a fim de que seja reformado o Acórdão proferido pela 6a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza (CE), nos termos acima apresentados.”
“Pede-se, ao final, o total provimento do presente recurso voluntário, para que se
exclua a responsabilidade solidária que lhe foi indevidamente imputada e, por
consequência, seja afastada a exigência fiscal.”
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
16
“Dessa forma, requer o provimento do recurso e a consequente reforma do
acórdão recorrido, com a improcedência da autuação ora contestada.”

Distribuídos os feitos à 1a Seção deste Conselho, observou-se que este processo em
questão está relacionado a outros autos (13971.721487/2014-36), dos quais resultou na exclusão
da empresa do regime Simples Nacional a partir de 1o de janeiro de 2009. A autuação atual refere-
se a débitos de Contribuições Previdenciárias de períodos posteriores a essa exclusão.
O relator, Paulo Cezar Fernandes de Aguiar, observou que, apesar da conexão com
a exclusão do Simples, não houve lançamento de ofício de outros tributos, em especial do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).
Com base no Regimento Interno do CARF (RICARF), o relator destacou que a
competência para julgar recursos sobre o Simples Nacional e tributos reflexos de uma autuação de
IRPJ pertence à 1a Seção do conselho. No entanto, a competência para julgar recursos que versem
exclusivamente sobre Contribuições Previdenciárias, como é o caso, pertence à 2a Seção.
Diante disso, por se tratar de um auto de infração previdenciária autônomo e não
decorrente de uma fiscalização de IRPJ, o relator propôs o envio do processo à 2a Seção de
Julgamento, por ser este o órgão competente para a matéria.
A proposta foi acatada pela conselheira Ester Marques Lins de Sousa, que
determinou o encaminhamento do processo conforme sugerido (fls. 841-842).
Em consulta à pesquisa aberta, há registro do julgamento definitivo de referido RV a
versar sobre a exclusão do Simples.
Posteriormente, destes, foram desapensados os autos 13971.722023/2014-47 (fls.
844).
É o relatório.

VOTO
1
CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria, com exceção dos tópicos indicados a
seguir.
Não conheço das alegações referentes à Representação Fiscal para Fins Penais –
RFFP, dada a ausência de competência, nos termos da orientação fixada na Súmula 28/CARF:
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
17

O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Também não conheço das alegações fundadas na aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto eles pressuporiam controle de
constitucionalidade, para o qual este Colegiado também não tem competência:

Súmula CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Não obstante, se necessário e no momento oportuno, submeterei ao Colegiado a
necessidade de observância de orientações gerais e vinculantes (erga omnes), cognoscíveis por
dever de ofício e aplicáveis ao quadro fático.
2
SÍNTESE DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
Para boa compreensão da matéria, reproduzo a estrutura do quadro fático-jurídico
em análise.
Originariamente, a autoridade lançadora constituiu crédito tributário relativo às
contribuições previdenciárias, por ter identificado os seguintes fatos jurídicos tributários e as
seguintes infrações:

1. Fato gerador: Pagamento de remunerações a segurados empregados e a
contribuintes individuais, no período de janeiro de 2009 a
dezembro de 2011, sem a devida declaração nas guias GFIP,
contrariando o disposto na legislação previdenciária vigente;
2. Infração: Falta de declaração em GFIP das remunerações pagas aos segurados
obrigatórios da Previdência Social, configurando omissão de
informações legalmente exigidas;
3. Normas legais aplicáveis:
o Art. 32, inciso IV, da Lei no 8.212/1991;
o Arts. 225 e seguintes do Regulamento da Previdência Social (Decreto no
3.048/1999);
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
18
o Art. 283 do Regulamento da Previdência Social (para fins de penalidade);
o Lei no 11.457/2007, arts. 2o e 3o, quanto à competência da Receita Federal do
Brasil;
o Aplicação de multa de ofício no percentual de 150%, com base no art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430/1996, e legislação correlata.
4. Crédito tributário constituído:
o Principal: R$ 114.708,89
o Juros de mora: R$ 38.298,26
o Multa de ofício (150%): R$ 172.063,42
o Valor total consolidado: R$ 325.070,57

A autoridade fiscal lavrou o auto de infração com fundamento no Mandado de
Procedimento Fiscal no 0920400.2013.00370-5, instaurado para apurar irregularidades no
cumprimento das obrigações previdenciárias pela empresa KREIZEN Indústria e Comércio de
Peças Automotivas Ltda. As apurações se estenderam ao suposto grupo econômico de fato
formado com as empresas BZM Indústria e Comércio de Auto Peças Ltda e ROBERTO BUTSCH
Indústria e Comércio de Auto Peças Ltda.
A fiscalização identificou duas grandes frentes de infrações:

1. Falta de escrituração e omissão de documentos
A parte fiscalizada não apresentou, mesmo após diversas intimações e
prorrogações, os livros contábeis obrigatórios (Diário, Razão ou Livro
Caixa), informações contábeis em meio digital, extratos bancários, e
documentos comprobatórios de ativos. As respostas fornecidas foram
parciais e insuficientes para suprir as exigências formais previstas na
legislação do Simples Nacional e na legislação previdenciária.
2. Desmembramento de atividade empresarial com uso de interpostas
pessoas e grupo econômico de fato
A fiscalização concluiu que a parte autuada constituiu, junto às empresas
BZM e ROBERTO BUTSCH, uma estrutura societária simulada, com o
objetivo de manter-se indevidamente no regime do Simples Nacional. O
relatório descreve a utilização de familiares menores de idade como
sócios formais, confusão patrimonial e operacional entre as três empresas,
compartilhamento de estrutura física, de recursos humanos, e
sobreposição de atividades. A escrituração contábil e gestão financeira das
três empresas era exercida de forma centralizada, conforme evidenciado
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
19
por documentos societários, entrevistas com funcionários, PPRA
compartilhados, e reclamatórias trabalhistas.

A fiscalização apurou que as três empresas compartilhavam endereço, estrutura
produtiva, quadro funcional e administração, tendo os mesmos responsáveis de fato (Paulo
Roberto Butsch Bittencourt e Cristiane Lang), embora formalmente registrados em nome de filhos
menores e da companheira do dirigente. A partir dessas constatações, a autoridade fiscal
considerou que a empresa KREIZEN integra grupo econômico de fato, nos termos dos arts. 124, I,
do CTN, 30, IX da Lei no 8.212/1991 e 222 do Decreto no 3.048/1999.
Com base nessas premissas, o relatório fiscal fundamentou:


A exclusão retroativa do Simples Nacional desde 01/01/2009;

A aplicação de multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, com
fundamento no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996, diante da
caracterização de sonegação e conluio nos termos dos arts. 71 e 73 da Lei
no 4.502/1964;

A constituição do crédito tributário em razão de remunerações declaradas
em GFIP mas não recolhidas (empregados e contribuintes individuais),
relativamente ao período 05/2009 a 12/2011;

A representação para fins penais pelos indícios de cometimento do crime
de sonegação de contribuição previdenciária, previsto no art. 337-A, III do
Código Penal.

As três impugnações apresentadas pelas empresas Kreizen Indústria e Comércio de
Peças Automotivas Ltda., BZM Indústria e Comércio de Auto Peças Ltda. e Roberto Butsch
Indústria e Comércio de Auto Peças Ltda. contêm, em linhas gerais, teses e argumentos
substancialmente coincidentes, conforme exposto a seguir:

1. Nulidade do lançamento por incompletude:
Todas as impugnantes sustentaram que o Auto de Infração seria
nulo por não contemplar a totalidade das obrigações tributárias
supostamente omitidas, especialmente no que se refere à ausência
de
lançamento
da
contribuição
devida
pelos
segurados
empregados, prevista no art. 20, inciso I, da Lei no 8.212/1991. Tal
omissão indicaria, segundo alegam, quebra da vinculação legal do
ato administrativo tributário, violando o art. 142 do CTN.
2. Decadência parcial do crédito tributário:
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
20
Alegaram que, tratando-se de contribuições sujeitas a lançamento
por homologação, a contagem do prazo decadencial deve observar
o disposto no art. 150, § 4o, do CTN, e não o art. 173, I, como
aplicado pela fiscalização. Assim, os créditos cujos fatos geradores
ocorreram há mais de cinco anos da lavratura do auto deveriam ser
considerados fulminados pela decadência.
3. Inexistência de grupo econômico:
Rejeitaram a formação de grupo econômico de fato ou de direito
entre as três pessoas jurídicas, afirmando que não há comunhão de
interesses, tampouco subordinação hierárquica, societária ou
administrativa entre elas. Reforçam que a atuação em setores
semelhantes e o parentesco entre sócios não caracterizam, por si,
a existência de grupo econômico.
4. Impossibilidade de aplicação da multa qualificada (150%):
As três impugnantes afirmaram não ter havido dolo, fraude ou
simulação, nem ocultação dolosa de fatos. Por esse motivo, seria
descabida a aplicação da multa de ofício qualificada, prevista no
art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996, cabendo, no máximo, a multa de
75%.
5. Necessidade de dedução dos valores já recolhidos pelo Simples Nacional:
Todas pleitearam o abatimento, da base de cálculo das
contribuições exigidas, dos valores efetivamente recolhidos por
meio do regime do Simples Nacional, a fim de evitar bitributação
ou dupla incidência sobre a mesma base econômica.

Em relação às alegações singulares, tem-se:

1. Impugnação da empresa Kreizen Indústria e Comércio de Peças Automotivas
Ltda.
Reprodução de argumentos apresentados em impugnação anterior:
A impugnante declarou que os fundamentos utilizados no Auto de Infração
atual são substancialmente os mesmos do Ato Declaratório Executivo
DRF/BLU no 23/2014, já impugnado anteriormente. Por essa razão, declarou
adotar os fundamentos já ali deduzidos, como forma de evitar repetição
desnecessária de argumentos.

2. Impugnação da empresa BZM Indústria e Comércio de Auto Peças Ltda.
Inexistência de responsabilidade solidária:
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
21
A empresa argumentou que não há respaldo legal para a imputação de
responsabilidade solidária pelo crédito tributário, pois não teria exercido
gestão sobre as demais empresas, tampouco haveria confusão patrimonial ou
interesses comuns que justificassem tal vinculação, a qual, segundo afirma, foi
presumida com base apenas em grau de parentesco entre sócios.

3. Impugnação da empresa Roberto Butsch Indústria e Comércio de Auto Peças
Ltda.
Divergência sobre o conceito de “grupo econômico” na legislação
previdenciária:
A impugnante desenvolveu argumentação no sentido de que o conceito de
grupo econômico previsto no art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991 deve ser
interpretado restritivamente, de modo a não admitir sua aplicação quando
ausente controle efetivo, subordinação jurídica ou identidade de objetivos
econômicos entre as empresas. Alegou, ainda, que eventual existência de
grupo empresarial não conduz, automaticamente, à responsabilização
solidária por créditos previdenciários de outra pessoa jurídica.

Ao apreciar a impugnação, o órgão julgador de origem houve por bem julgá-la
improcedente, por unanimidade, mantendo integralmente o crédito tributário constituído no
Auto de Infração DEBCAD no 51.050.593-7 e reconhecendo a responsabilidade solidária das
empresas integrantes do grupo econômico.
No tocante às matérias de defesa suscitadas pela parte-recorrente, o acórdão
registrou os seguintes fundamentos:

Nulidade por lançamento parcial: Afastou-se a alegação de nulidade do Auto de
Infração pela ausência de lançamento da contribuição devida pelos segurados,
porquanto tal omissão não compromete a higidez do lançamento da parte
patronal. A autoridade julgadora entendeu que a exigência está suficientemente
fundamentada, com individualização da base de cálculo, rubricas, competências e
demais elementos essenciais do crédito.
Decadência: Afastou-se a arguição de decadência com fundamento na aplicação
do art. 173, I, do CTN, tendo em vista a ausência de recolhimento espontâneo dos
tributos no período autuado (competência inicial: 01/2009). Assim, entendeu-se
que o prazo decadencial foi respeitado, com a ciência do lançamento ocorrida em
13/08/2014.
Inexistência de grupo econômico e responsabilidade solidária: O acórdão
acolheu, integralmente, a tese da fiscalização quanto à existência de grupo
econômico de fato, com base em provas robustas reunidas nos autos. Destacou-
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
22
se o uso de interpostas pessoas (inclusive menores), confusão operacional,
gerencial e patrimonial, além de gestão centralizada das empresas. Enfatizou-se,
ainda, que tal grupo foi reconhecido também em reclamatórias trabalhistas e que
o funcionamento conjunto foi constatado in loco pela fiscalização.
Aplicação da multa qualificada (150%): O acórdão manteve a penalidade,
reconhecendo a configuração de sonegação e conluio, tipificadas nos arts. 71 e 73
da Lei no 4.502/1964. Destacou-se a ausência de escrituração contábil, o não
fornecimento de documentos, a omissão de receitas superiores a R$ 3 milhões e o
modus operandi reiterado de burla ao Fisco. Rejeitaram-se as alegações
defensivas por falta de respaldo probatório.
Aproveitamento de valores recolhidos via Simples Nacional: A autoridade
julgadora afastou o argumento, com base em consulta ao sistema da Receita
Federal, que indicou a inexistência de recolhimentos no período autuado. Assim,
entendeu-se não haver pagamento a ser deduzido.
Alegações de violação a princípios constitucionais (confisco, proporcionalidade,
capacidade contributiva): Foram refutadas com base no art. 26-A do Decreto no
70.235/1972, que veda o controle difuso de constitucionalidade no âmbito do
processo administrativo fiscal.
Representação fiscal para fins penais: Considerou-se que a Delegacia de
Julgamento não possui competência para interferir na persecução penal, de
titularidade exclusiva do Ministério Público.

As três peças recursais foram redigidas de forma substancialmente coincidente e
articulam, em essência, os seguintes argumentos:

1. Inexistência de grupo econômico de fato ou de direito: Sustenta-se que
não há elementos fáticos e jurídicos que permitam concluir pela
existência de grupo econômico entre as recorrentes. Alegam que a
autoridade lançadora se baseou em indícios frágeis e presunções
(parentesco entre sócios, compartilhamento de endereço e ramo de
atividade), os quais, por si só, seriam insuficientes para a configuração da
solidariedade tributária prevista no art. 124, inciso I, do CTN.
2. Ausência de interesse comum na obrigação tributária: As recorrentes
argumentam que a existência de “interesse comum” exigido para a
solidariedade não restou demonstrada. Citam doutrina tributária,
notadamente de Paulo de Barros Carvalho, Kiyoshi Harada e Luís Eduardo
Schoueri, para afirmar que o conceito de interesse comum exige algo mais
que afinidade empresarial ou social, sendo necessário um vínculo
concreto e direto com o fato gerador do tributo.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
23
3. Ilegalidade da multa qualificada de 150%: Afirmam que a penalidade
qualificada foi aplicada de forma indevida, sem a demonstração de dolo,
fraude ou simulação, exigidos pelo art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996.
Enfatizam o princípio da interpretação mais favorável ao contribuinte (art.
112 do CTN) e defendem, subsidiariamente, a aplicação da multa de ofício
simples, de 75%.
4. Insubsistência da representação para fins penais: Todas as recorrentes
afirmam que inexistem os elementos mínimos para justificar a remessa de
representação fiscal para fins penais, por não se verificar a prática do
crime previsto no art. 337-A do Código Penal. Afirmam que a imputação
penal foi fundada apenas em presunções administrativas, sem robustez
probatória.
5. Vícios formais e ausência de documentos essenciais no procedimento
fiscal: Alegam que a fiscalização desconsiderou documentos e provas
apresentados, bem como deixou de demonstrar, de forma
individualizada, a ligação entre as empresas. Argumentam que houve
confusão entre atividades regulares e supostas simulações, além de
inversão do ônus probatório.
6. Pedido de provimento integral: Todas as recorrentes pleiteiam o
conhecimento e provimento integral dos recursos voluntários, com a
consequente reforma do acórdão recorrido e o cancelamento do auto de
infração.

Do ponto de vista individual, os recorrentes apresentam os seguintes fundamentos
isolados:

1. Recurso de Kreizen Indústria e Comércio de Peças Automotivas Ltda.
a. Decadência parcial do crédito tributário (art. 150, §4o, do CTN): a
recorrente sustenta que, tratando-se de tributos sujeitos a
lançamento por homologação (contribuições sociais), o prazo
decadencial seria de cinco anos contados do fato gerador,
conforme entendimento pacificado no STJ (REsp 973.733/SC).
Assim, requer o reconhecimento da decadência quanto aos
créditos de 2009.
b. Aproveitamento dos valores recolhidos via Simples Nacional:
Reitera que, mesmo em caso de desqualificação do regime, deve
ser permitida a dedução dos valores já recolhidos sob a
sistemática do Simples Nacional, sob pena de bis in idem. Cita
jurisprudência administrativa nesse sentido.

Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
24
2. Recurso de Roberto Butsch Indústria e Comércio de Auto Peças Ltda.
a. Ênfase na ausência de elementos materiais da infração
tributária: a recorrente insiste que a responsabilidade solidária
decorre exclusivamente da existência de um suposto grupo
econômico, sem que se tenha comprovado qualquer infração
material própria ou concorrência na prática do fato gerador.

Em conclusão parcial, segue a matriz de objetos recursais e argumentações:

FUNDAMENTO DA AUTUAÇÃO
IMPUGNAÇÃO
RECURSO
Está
caracterizado
o
grupo
econômico, pois há solidariedade,
decorrente da circunstância de
sobreposição de endereços empresariais e de sócios ou administradores.
Não há comunhão de interesses nem
subordinação entre as empresas. A
relação de parentesco entre os sócios
e atuação em ramo semelhante não
configuram solidariedade.
Ausência
de
comprovação
de
interesse comum no fato gerador.
Cita doutrina para sustentar que a
solidariedade exige vínculo jurídico
direto com a obrigação tributária.
As
empresas
compartilham
estrutura operacional e produtiva,
demonstrando
simulação
e
confusão
patrimonial
e
administrativa.
A atuação das empresas é autônoma
e desvinculada. O compartilhamento
de endereço e estrutura não implica
comunhão patrimonial.
Inexiste grupo econômico de fato ou
de direito. Não há controle societário
ou coligação conforme critérios legais
e doutrinários.
Aplicação da multa qualificada de
150% com base nos arts. 71 e 73 da
Lei no 4.502/1964, caracterizando
sonegação e conluio.
Não há dolo, fraude ou simulação.
Todos os elementos da fiscalização
foram abertamente disponibilizados,
afastando qualquer ocultação.
A multa deve ser reduzida para 75%.
Inexistem
fundamentos
para
agravamento. Invoca o art. 112 do
CTN e jurisprudência administrativa.
Responsabilidade
solidária
das
demais
empresas
por
integrar
grupo econômico, nos termos do
art. 124, I, do CTN.
A responsabilidade solidária exige
interesse comum concreto e direto
com o fato gerador, o que não se
verifica nos autos.
Sustenta ausência de fato gerador
próprio ou participação direta nos
fatos tributários. Argumenta que os
precedentes
do
STJ
afastam
solidariedade sem vínculo jurídico
específico.
Ausência de escrituração contábil e
de apresentação de documentos
exigidos pela fiscalização.
A inércia quanto à entrega de
documentos
decorreu
de
incompletude formal e
não de
ocultação dolosa.
Os documentos juntados aos autos
comprovam ausência de interligação
entre as empresas. Há descompasso
entre a realidade dos fatos e a
conclusão fiscal.
Indícios de dolo e intenção de
ocultar
receitas
por
meio
de
estrutura empresarial simulada.
Não houve sonegação ou intenção de
fraudar
o
Fisco.
A
organização
empresarial é legítima.
Inexistem elementos que indiquem
simulação. O modelo societário é
válido e amparado na legislação civil e
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
25
comercial.
Representação
fiscal
para
fins
penais com base no art. 337-A do
Código Penal.
Ausência
de
dolo,
fraude
ou
inadimplemento intencional. Não há
materialidade de crime.
Ausência de elementos mínimos para
tipificação penal. A representação
deve ser considerada extinta na
esfera administrativa.
ARGUMENTO AUTÔNOMO – O
lançamento desconsiderou os valores recolhidos via Simples Nacional.
Pleiteia o abatimento dos valores
recolhidos sob o Simples Nacional.
Reforça a necessidade de compensação, com base na
jurisprudência administrativa e na
vedação ao bis in idem.
ARGUMENTO
PRELIMINAR
AUTÔNOMO – Multa confiscatória
e desproporcional.
INOVAÇÃO RECURSAL
Sustenta que a multa de 150%
representa enriquecimento ilícito do
Estado e viola os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e
capacidade contributiva.
ARGUMENTO
PRELIMINAR
AUTÔNOMO – Decadência parcial
dos créditos relativos ao ano de
2009.
INOVAÇÃO RECURSAL
Defende a aplicação do art. 150, §4o,
do CTN por se tratar de tributo sujeito
a lançamento por homologação, com
base em precedentes do STJ (REsp
973.733/SC).

Feita essa memória, passo ao exame da preliminar de decadência.
3
PRELIMINARES
3.1 PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
A preliminar de decadência deve ser conhecida por dever de ofício, conquanto se
trate de inovação recursal, por ser matéria de ordem pública.
A recorrente argumenta que a decadência deve ser reconhecida no caso em
questão, uma vez que a dívida discutida se refere a Contribuições Sociais, um tributo sujeito a
lançamento por homologação, cujo prazo decadencial é regido pelo art. 150, §4o, do Código
Tributário Nacional (CTN), e não pelo art. 173 do mesmo diploma, como sustenta a Autoridade
Julgadora. Sustenta que, por se tratar de tributo com pagamento antecipado pelo contribuinte, o
prazo de cinco anos para a Fazenda Pública se pronunciar conta-se a partir da ocorrência do fato
gerador. Desta forma, considerando que a intimação do lançamento tributário ocorreu em 13 de
agosto de 2014, todos os débitos com fatos geradores anteriores a 13 de agosto de 2009 estariam
extintos pela decadência.
Porém, aplicam-se ao caso as orientações firmadas nas Súmulas 72, 148, 174 e
174/CARF, assim redigidas:
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
26

Súmula CARF 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.

Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Súmula CARF 174
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN

Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.2 PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS
FORMAIS E AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS NO PROCEDIMENTO FISCAL
Argumenta-se que o lançamento seria nulo, por ausência de motivação e de
fundamentação suficientes, porquanto a autoridade lançadora teria deixado de segregar
operações lícitas daquelas supostamente simuladas quanto ao critério pessoal, conforme
demonstra a inexistência de documentos essenciais à comprovação da confusão operacional
suposta pelo Fisco.
Conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público.

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
27
constituição do crédito tributário” e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca do preciso valor do crédito tributário (AI
718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-
2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430).
A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)

Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:

Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que
o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário
produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes
que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).

A ausência de fundamentação adequada é hipótese de nulidade do julgamento,
conforme se observa nos seguintes precedentes:

Numero do processo:35710.003162/2003-29
Turma:Sexta Câmara
Seção:Segundo Conselho de Contribuintes
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
28
Data da sessão:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Ementa:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/1991 a 31/01/1998 NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE. É nula a
decisão de primeira instância que, em detrimento ao disposto no artigo 50 da Lei
n° 9.784/99, c/c artigo 31 do Decreto n° 70.235/72 e, bem assim, aos princípios do
devido processo legal e da ampla defesa, é proferida sem a devida motivação e
fundamentação legal clara e precisa, requisitos essenciais à sua validade. Processo
Anulado.
Numero da decisão:206-01.727
Decisão:ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em anular a Decisão de Primeira
Instância. Ausente ocasionalmente o conselheiro Lourenço Ferreira do Prado.
Nome do relator:RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA

Numero do processo:19311.720257/2016-71
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Feb 27 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012 DECISÃO
NULA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES. Merece ser declarada
nula a decisão de primeiro grau que não enfrenta todas as questões com
potencial de modificar o lançamento, sendo necessário o retorno do expediente à
unidade competente, para prolatação de nova decisão, em boa forma.
Numero da decisão:3302-006.576
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
para anular a decisão de primeiro grau, por não enfrentamento da alegação de
inaplicabilidade do percentual de 75% na multa proporcional devido ao seu
caráter confiscatório. (assinado digitalmente) Paulo Guilherme Déroulède -
Presidente. (assinado digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Walker Araujo, Corintho Oliveira Machado, Jose Renato Pereira de Deus,
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
29
Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente
Convocado) e Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Nome do relator:CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Ainda que a técnica de julgamento per relationem fosse admissível ao órgão
julgador de origem, o que não é, tanto por ausência de fundamentação legal, como por
incompatibilidade lógica, ainda assim seria necessário que o exame da impugnação refutasse,
expressa e especificamente, os documentos juntados pelo impugnante.
Por sua eficácia persuasiva, em relação ao argumento, aponto os seguintes
precedentes:

Tema 339/STF
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Tese 18/STJ
A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato
decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos
autos e as adote como razão de decidir.

RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INICIAL E DAS PRORROGAÇÕES DA
MEDIDA. INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da
República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência
que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato)
do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de
controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador,
para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as
provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea,
porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na
representação ministerial, tampouco demonstrou, ainda que sucintamente, o
porquê da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
30
3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram
concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau
se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências
já em vigor e a exclusão de outras linhas telefônicas, nos moldes requeridos pelo
Parquet, sem registrar, sequer, os nomes dos representados adicionados e
daqueles em relação aos quais haveria continuidade das diligências, nem sequer
dizer as razões pelas quais autorizava as medidas.
4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e
costituzione. Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia da
motivação possa ser substancialmente afastada "mediante o emprego de
motivações tautológicas, apodíticas ou aparentes, ou mesmo por meio da
preguiçosa repetição de determinadas fórmulas reiterativas dos textos
normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos tão genéricos
que poderiam adaptar-se a qualquer situação."
5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per
relationem. Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma, que o
juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os
reproduza e os ratifique, eventualmente, com acréscimo de seus próprios
motivos. Precedentes.
6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de nulidade das
interceptações macula por completo o processo penal, ou se há provas
autônomas que possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da
ilicitude reconhecida.
7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das
interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, de
modo que deve o Juiz de Direito desentranhar as provas que tenham sido
contaminadas pela nulidade. Extensão de efeitos aos coacusados, nos termos do
voto.
(RHC n. 119.342/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Como observado algures, entendo que as garantias do processo tributário, ainda
que (rectius ainda mais por ser) administrativo, se aproximam das garantias típicas do processo
penal.
No caso em exame, as alegações de nulidade, por de ausência de observância da
verdade material e de motivação, confundem-se com a alegação de má avaliação do conjunto
probatório, porquanto o órgão julgador de origem examinou os argumentos e o quadro fático
apresentado ao longo da instrução, de modo a reduzir o ponto do recorrente à irresignação
quanto ao resultado dessa análise (suposto error in judicando, e não, propriamente, error in
procedendo). Com efeito, tanto o lançamento como o acórdão-recorrido estão fundamentados,
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
31
ainda que com sua fundamentação não concorde a parte-recorrente, e, decidindo como decidiu,
não cercearam a defesa, nem infringiram o princípio do contraditório, tampouco deixaram de
prestar o controle administrativo. Neste sentido: AgRg no AREsp n. 2.697.148/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
Vencidas as preliminares, passo ao exame das questões de mérito.

4
MÉRITO
4.1 CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO
Os recorrentes afirmam que as circunstâncias reconhecidas pela autoridade
lançadora seriam insuficientes para a caracterização de grupo econômico.
Tal matéria já foi examinada por ocasião do julgamento do RV 13971.721487/2014-
36 (Acórdão 1201.002.578).
No mencionado acórdão, confirma-se que a caracterização da utilização de
interpostas pessoas pela empresa KREIZEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS e
outras envolvidas foi fundamentada em uma série de fatos e provas que, em conjunto,
demonstraram a existência de um grupo econômico de fato, com direção unificada e o objetivo de
dividir o faturamento para permanecer indevidamente no Simples Nacional.
Os principais fundamentos que levaram o CARF a essa conclusão foram:

1. Estrutura Societária e Familiar
1.1.
A fiscalização apontou que as empresas KREIZEN, BZM Indústria e Comércio de Auto
Peças LTDA e ROBERTO BUTSCH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME
eram constituídas em nome dos filhos e da companheira do Sr. Paulo Roberto Butsch
Bittencourt, que não figurava formalmente como sócio de nenhuma delas.
1.2.
BZM: Tinha como sócias a Sra. Cristiane Lang (companheira do Sr. Paulo) e a filha
menor do casal, da qual ele era o representante legal.
1.3.
ROBERTO BUTSCH: O quadro societário era composto pela Sra. Cristiane Lang e pelo
filho do Sr. Paulo.
1.4.
KREIZEN: Era constituída por dois filhos do Sr. Paulo, sendo que um deles era menor
e representado legalmente pela Sra. Cristiane Lang.
1.5. Essa estrutura foi considerada pela fiscalização como um uso de "interpostas pessoas"
(os filhos, inclusive menores) para mascarar os verdadeiros proprietários e gestores do
negócio: o Sr. Paulo Roberto Butsch Bittencourt e a Sra. Cristiane Lang.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
32
2. Unidade de Gestão e Administração
2.1. Diversos elementos comprovaram que, apesar de serem pessoas jurídicas distintas no
papel, as empresas eram administradas de forma centralizada e unificada:
2.2. Gestão Centralizada: A fiscalização concluiu que a gestão administrativo-financeira de
todas as empresas era, de fato, exercida pelo Sr. Paulo Roberto Butsch e pela Sra.
Cristiane Lang. Atividades como RH, compras, vendas, pagamentos e produção eram
realizadas de maneira unificada pelos administradores do negócio.
2.3. Procuração: Havia uma procuração outorgada pela empresa ROBERTO BUTSCH para a
Sra. Cristiane Lang, que já era sócia-administradora da BZM, conferindo-lhe poderes de
administração sobre a outra empresa.
2.4. Declarações de Funcionários: Em entrevistas, empregados afirmaram que o "dono" da
empresa era o Sr. Paulo Roberto Butsch Bittencourt, embora seu nome não constasse
nos contratos sociais.
3. Confusão Operacional e de Endereço
3.1. A investigação in loco e a análise de documentos revelaram uma completa confusão
patrimonial e operacional entre as empresas:
3.2. Mesmo Endereço e Atividade: As três empresas possuíam o mesmo objeto social
(fabricação e comércio de autopeças) e funcionavam em endereços muito próximos ou
no mesmo local. Uma visita da fiscalização constatou que elas operavam no mesmo
espaço físico, sem qualquer divisão ou placas de identificação que as distinguissem.
3.3. Setores Idênticos: O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) das
empresas
descrevia
setores
idênticos,
como
"Produção",
"Ferramentaria",
"Montagem" e "Usinagem", com as mesmas especificações de área e estrutura.
3.4. Funcionários Compartilhados: O departamento pessoal das três empresas era
centralizado na mesma funcionária. Além disso, depoimentos de coordenadores e
análises da GFIP comprovaram que empregados registrados em uma empresa
trabalhavam em setores coordenados por funcionários de outra, sem distinção de para
qual CNPJ prestavam serviço.
4. Reclamatórias Trabalhistas e Faturamento
4.1. Ações Trabalhistas Conjuntas: A existência de várias reclamatórias trabalhistas
movidas contra as três empresas simultaneamente foi um forte indício da formação do
grupo econômico de fato.
4.2. Divisão de Faturamento: A fiscalização concluiu que o objetivo da estrutura era "fatiar
o faturamento" para que as empresas pudessem se manter no regime do Simples
Nacional, cujos benefícios seriam perdidos se a receita fosse consolidada. A soma do
faturamento das três empresas excedia o limite legal de permanência no regime nos
anos de 2009, 2010 e 2011.

Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
33
Diante desse conjunto de provas, o CARF considerou que não se tratava de uma
mera presunção, mas de "provas robustas e contundentes" que demonstravam a existência de um
grupo econômico de fato e a utilização de interpostas pessoas, o que configura hipótese de
exclusão de ofício do Simples Nacional, conforme o Art. 29, Inciso IV, da Lei Complementar no
123/2006.
A meu sentir, talvez a utilização da expressão “grupo econômico”, ainda que “grupo
econômico de fato” não seja tecnicamente adequada para descrever o cenário, pois é plenamente
lícito que empresas formalmente distintas atuem de modo independente, ainda que coordenado,
para obter resultados comungados, sem que fique caracterizada fraude, nem simulação. Os
efeitos ou consequências tributárias de um grupo econômico formado licitamente podem variar,
com a atribuição de sujeição passiva tributária por derivação (responsabilidade, sucessão etc).
Questão diversa é quando se observa inexistir econômica e factualmente o grupo,
na medida em que as entidades formais se revelam uma única entidade, essa sim soberana e
autônoma na definição dos rumos empresariais.
Tal questão não afeta o resultado deste julgamento, porquanto o nomen ivris dado
ao fenômeno é irrelevante, uma vez reconhecida a presença das propriedades determinantes para
a atribuição de sujeição passiva.
A autoridade fiscal, ao constituir o crédito tributário, reconheceu a existência de
grupo econômico de fato com base em um conjunto articulado de elementos fáticos extraídos da
fiscalização presencial, da análise de documentos societários e contábeis e de informações
prestadas por terceiros. Esses elementos, examinados de forma integrada, evidenciam a atuação
coordenada de três pessoas jurídicas formalmente autônomas — Kreizen Indústria e Comércio de
Peças Automotivas Ltda., BZM Indústria e Comércio de Auto Peças Ltda. e Roberto Butsch
Indústria e Comércio de Auto Peças Ltda. — mas substancialmente vinculadas entre si, em função
de estruturas administrativas, operacionais e patrimoniais superpostas.
Em primeiro lugar, constatou-se que as empresas envolvidas compartilhavam o
mesmo endereço físico, instalado em imóvel situado às margens da Rodovia Ivo Silveira, no
município de Gaspar/SC, o qual abrigava, simultaneamente, a linha de produção, o almoxarifado, o
setor administrativo e a área de expedição de mercadorias das três empresas. Essa sobreposição
espacial não se limitava a mera coincidência cadastral, tendo sido confirmada em diligência
presencial, na qual foram observadas estruturas operacionais comuns e interdependentes, tais
como equipamentos industriais, funcionários e sistemas de gestão.
Ademais, a análise da composição societária revelou vínculos pessoais estreitos
entre os sócios e administradores das três empresas, todos pertencentes ao mesmo núcleo
familiar. Verificou-se que os titulares das quotas sociais eram, em grande parte, menores de idade
ou pessoas com reconhecida ausência de capacidade técnica e gerencial, sendo, contudo, os atos
de direção praticados por seus responsáveis legais, a exemplo de Paulo Roberto Butsch
Bittencourt e Cristiane Lang. Em outras palavras, identificou-se a interposição de pessoas, com o
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
34
intuito de conferir aparência de autonomia jurídica a entes que, de fato, estavam submetidos à
gestão única e centralizada.
Complementarmente, documentos como o Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA) e registros de processos trabalhistas demonstraram o uso comum de
empregados pelas empresas supostamente autônomas, inclusive com evidências de deslocamento
de trabalhadores entre elas, conforme conveniência operacional. Essas informações foram
corroboradas por depoimentos de empregados e ex-empregados, colhidos nos autos de
reclamatórias trabalhistas, os quais descreveram práticas empresariais integradas e ausência de
distinção clara entre os empregadores formais.
Outro aspecto relevante foi a constatação de que a escrituração contábil das
empresas era concentrada no mesmo escritório de contabilidade, responsável por administrar os
registros e as obrigações acessórias de todas elas. Tal concentração indicava, mais do que mera
terceirização de serviços, uma coordenação deliberada das rotinas contábeis, financeiras e fiscais,
o que fragilizou ainda mais a tese da autonomia empresarial.
Por fim, observou-se que a fragmentação das atividades entre as três empresas
resultava, objetivamente, na manutenção artificial de faturamento dentro dos limites previstos
para o enquadramento no Simples Nacional. A autoridade fiscal considerou que tal estratégia
tinha por finalidade a fruição indevida de regime tributário favorecido, sendo, portanto, expressão
de uma unidade econômica substancial disfarçada sob a forma de múltiplas pessoas jurídicas.
Assim, o conjunto dos elementos apurados, que foram o compartilhamento de
instalações e estrutura produtiva, a identidade de interesses econômicos, os vínculos familiares
entre os dirigentes, a interposição de sócios sem capacidade gerencial, uso comum de mão de
obra, centralização da escrituração contábil e manipulação do faturamento, fundamentou o
reconhecimento da unicidade de gestão empresarial una.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

4.2 EXAME DA PRESENÇA DOS CRITÉRIOS DECISÓRIOS DETERMINANTES À APLICAÇÃO DA
MULTA QUALIFICADA, BASEADA EM DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO
Articula-se a invalidade da aplicação da multa qualificada de 150%, dado que não
haveria dolo, fraude nem simulação. Nesse sentido, afirma-se que todos os elementos da
fiscalização foram abertamente disponibilizados, afastando-se qualquer ocultação.
Apesar de extensa, toda a argumentação dos recorrentes se reduz ao denominador
comum da aplicabilidade da multa prevista no art. 44, II da Lei 9.430/1996, com a redação dada
pelo art. 14 da Lei 11.488/2007, combinado com os arts. 71 e 72 da Lei 4.502/1964.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se estão presentes no caso em exame os requisitos que caracterizariam a conduta do
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
35
recorrido como fraudulenta, de modo a implicar a incidência da multa calculada à razão de 150%
sobre o valor do tributo devido.
Dispunha o art. 44, II da Lei 9.430/1996, na redação aplicável ao quadro em exame:
Lei 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
O conceito jurídico de falsidade está intimamente ligado às respectivas formas de
exteriorização, a simulação e a fraude, assim definidas na Lei 4.502/1964:
Lei 4.502/1964
Art. 68. A autoridade fixará a pena de multa partindo da pena básica estabelecida
para a infração, como se atenuantes houvesse, só a majorando em razão das
circunstâncias agravantes ou qualificativas provadas no processo. (Redação dada
pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
(...)
§ 2o São circunstâncias qualificativas a sonegação, a fraude e o conluio. (Redação
dada pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
(...)
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais do contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão, dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.

Especificamente, a simulação e a fraude consistem em atos ou falhas intencionais
que buscam prevenir ou adiar a ocorrência de um evento tributável, ou alterar suas características
fundamentais, com o objetivo de diminuir a quantia do imposto a ser pago ou adiar seu
pagamento.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
36
A distinção importante é que essas ações ou omissões ocorrem antes do evento
tributável, impedindo que ele aconteça ou modificando seus elementos essenciais para reduzir ou
postergar intencionalmente o tributo devido, na hipótese de simulação, e são retroativas, no caso
da fraude (cf. DANIEL NETO, Carlos Augusto. A Assimetria Conceitual entre as Sanções
Administrativas e Penais na Tributação Federal. Revista Direito Tributário Atual, n.46. p. 145-170.
São Paulo: IBDT, 2o semestre 2020. Quadrimestral).
A mera omissão é insuficiente para motivar a aplicação de multas motivadas pelo
cometimento de fraude, conforme estabelecido nas Súmulas CARF 14 e 25.

Nos termos da Súmula CARF 14:

A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Segundo a Súmula CARF 25:

A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.

Conforme observado em análise doutrinária, eventuais inadimplência tributária ou
falhas cometidas no cumprimento das obrigações acessórias não são redutíveis aprioristicamente
à obtenção de vantagem competitiva ou ao aumento dos lucros do contribuinte, em ação ou
omissão tendente a ocultar ou a dissimular o fato jurídico tributário, ou a sua expressão
econômica (SORRENTINO, Thiago Buschinelli. Responsabilidade Tributária Patrimonial, Penal e
Trabalhista dos Administradores de Pessoas Jurídicas. São Paulo: Polo Books, 2019, p. 29 e seg).
Como os arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964 versam sobre fraude, simulação e
conluio na perspectiva penal, a eles se aplica um padrão interpretativo mais rigoroso, refratário ao
uso de ficções e de presunções que, em matéria civil, seriam admissíveis. O mesmo racional se
aplica ao art. 89, § 10 da Lei 8.212/1991. Falsidade não pode ser reduzida a simples falha de
interpretação, erro material de registro ou de cálculo, ou lapsos limítrofes à imperícia e à
negligência não intencionais (dolosas).
A propósito, não se pode imputar ao sujeito passivo, ou ao seu representante, a
intenção de reduzir ou de suprimir tributo, mediante ocultação ou manipulação do fato gerador
concreto, se a conduta for indicativa de negligência ou de imperícia. Também é inadmissível a
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
37
utilização da Teoria do Domínio do Fato para responsabilizar pessoas naturais por infrações
tributárias (REsp 1.854.893, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 08/09/2020, DJe
14/09/2020).
Acerca de divergências interpretativas entre autoridades estatais e indivíduos, calha
sempre lembrar uma observação feita pelo MIN. CEZAR PELUSO, durante uma das sessões
plenárias do STF, em que se discutia a responsabilização do advogado público pela elaboração de
parecer adotado por autoridade, cuja conduta fosse, posteriormente, tida por ilegal.
Segundo se recorda, disse o MIN. PELUSO algo próximo a (ou com esse sentido):

Se onze pessoas dotadas de notório saber jurídico muitas vezes não chegam a
uma decisão unânime, como exigir de outras pessoas que vaticinem a única
solução correta a uma questão jurídica, tal como posteriormente interpretada
pelo Judiciário?

No caso em exame, a autoridade lançadora bem demonstrou a presença de
conhecimento e de intenção de fragmentar indevidamente as operações, com o objetivo de
permitir a aplicação do regime de apuração inerente ao Simples.
De fato, a coincidência de plantas operacionais, operações realizadas, e força de
trabalho afasta a cogitação de que haveria, tão-somente, organização de gestão empresarial,
logística e produtiva para definir atividades complementares ou suplementares.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
4.3 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR INTERESSE COMUM (“SOLIDARIEDADE”)
Afirma-se inexistir interesse comum capaz de deflagrar a atribuição de sujeição
passiva solidária, nos termos do art. 124, I do CTN.
A questão é regida pela orientação firmada na Súmula 210/CARF, que tem a
seguinte redação:

Súmula CARF 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.

Dessa orientação não divergiu o acórdão-recorrido.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
38
Diante do exposto, rejeito o argumento.

4.4 APROVEITAMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS PELO REGIME DO SIMPLES
Por fim, pleiteia-se o abatimento (compensação) dos valores recolhidos sob o
Simples Nacional.
Nos termos da Súmula 76/CARF:

Súmula CARF 76:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.

Dessa orientação divergiu o acórdão-recorrido.
Nesse contexto, cabe o reconhecimento do direito à dedução, porém condicionado
à liquidação, oportunidade na qual a autoridade tributária competente irá verificar a presença
concreta dos requisitos materiais, quantitativos e legais que permitiriam essa subtração do valor
do crédito tributário devido.

5
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE dos recursos voluntários, com exceção
das alegações de inconstitucionalidade e aquelas eferentes à Representação Fiscal para Fins
Penais, e, na parte-conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Kreizen
Indústria e Comércio de Peças Automotivas Ltda., tão-somente para determinar a deduzidos
eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada, ressalvada a aptidão da
autoridade competente para verificar a presença concreta dos requisitos materiais, quantitativos e
legais que permitiriam essa subtração do valor do crédito tributário devido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722021/2014-58
39

Fl. 883
DF CARF MF
Original